Tribunal: TJDFT
Processo: 0729886-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS AO RÉU. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE ART. 61, II, “F”, DO CP. INAPLICÁVEL COM CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. PADRASTO DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA.
I - Comprovada nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios, tanto mais quando a menor narra os fatos de maneira firme e coerente, mesmo após o decurso de três anos, a demonstrar que ocorreram e marcaram indelevelmente sua memória.
III - As alegações defensivas que pretendam afastar a imputação, a exemplo da suposta existência de falsas memórias, tentativa de vingança privada, aplicação da “Sindrome de Potifar”, devem ser devidamente comprovadas nos autos, na forma do art. 156 do CPP, para o que não se presta a simples negativa de autoria, embora se trate de direito constitucional à autodefesa.
IV - A efetiva possibilidade de que as manchas no corpo da vítima sejam oriundas de condição de saúde (doença infecciosa) e não de “chupões” perpetrados pelo, não elide a prova acerca dos demais atos libidinosos, consistentes em toques lascivos sobre a roupa e prática de sexo oral com a menor.
V - Não justifica análise negativa da culpabilidade a alegação de que o réu, na qualidade de padrasto da vítima, se aproveitou da confiança dela e da família para cometer os delitos, porquanto se confunde com a causa de aumento do art. 226, II, do CPP.
VI - A submissão da vítima a filmes pornográficos, fazendo com que ela imitasse as cenas, não é elemento inerente ao crime de estupro de vulnerável, mas configura delito autônomo, previsto no art. 241-D, do ECA, justificando a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
VII - A sexualização precoce do comportamento da vítima em razão de passar a assistir filmes pornográficos e buscar conteúdos adultos na internet, a necessidade de acompanhamento psicológico, o mesmo ocorrendo com a genitora dela, que passou a sofrer de depressão e fazer uso de medicamento, permitem a avaliação negativa das consequências do crime.
VIII - A exasperação da pena pela agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem quando aplicada a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, na terceira fase da dosimetria.
IV - Comprovado que o réu praticou ao menos dois crimes, nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução, adequada a aplicação da continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CP, com aumento da pena na fração de 1/6.
XI – Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa e parcialmente provido o do Ministério Público.